Tribunal: TJBA
Processo: 8043032-64.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043032-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MENDES E SILVA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão do acórdão ao não apreciar pedido de desistência da ação, formulado antes da intimação da parte contrária, por advogado com poderes expressos para tal finalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de examinar o pedido de desistência formulado pela parte autora por meio de advogado com poderes especiais, e, em caso positivo, se é cabível a homologação da desistência com a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado. 4. Configura omissão relevante o não exame de pedido expresso de desistência da ação apresentado por advogado com poderes especiais, devidamente comprovados nos autos. 5. O pedido de desistência, formulado antes da imugnação, constitui direito subjetivo da parte autora, prescindindo de anuência do réu, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC. 6. O reconhecimento da omissão autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se homologue a desistência e se extinga o processo sem resolução do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Omissão configurada quando o acórdão deixa de apreciar pedido de desistência da ação formulado por advogado com poderes especiais, devidamente juntada aos autos. 2. O pedido de desistência apresentado antes da impugnação constitui direito subjetivo da parte autora, não exigindo anuência da parte contrária. 3. Acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar omissão e extinguir o processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Araken de Assis, Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 580. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8043032-64.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA LUCIA MENDES E SILVA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher o declaratório, para sanar omissão, com modificação do julgado, nos termos do voto do relator. Salvador,